Tribunal: TJDFT
Processo: 0705430-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705430-38.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N.B PIRES E CIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Não há apelação interposta contra a r. sentença de ID 248820316 proferida pelo d. Juízo "a quo". Na realidade, encontram-se pendentes de análise e julgamento os embargos de declaração opostos pela parte ré N.B PIRES E CIA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA (ID 249886046), com contrarrazões já ofertadas (ID 250799942). Posta a questão nestes termos, baixem os autos à instância de origem para as providências cabíveis. Cancele a distribuição recursal. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator